Tribunal: TJDFT
Processo: 0708784-39.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708784-39.2022.8.07.0015 DESPACHO Ao apelante Francisley de Abreu Vieira para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade (CPC 99, § 2o). I. Após, conclusos. Brasília/DF, 14 de junho de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator